Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-89.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800205-89.2021.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTÔNIO JUSCELINO CERDEIRA FARIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ARTIGO 129,
§3º
, DO CP. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, TERIA INCORRIDO EM
ERROR IN JUDICANDO
, AO CONDENAR O APELADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM VEZ DE PRONUNCIÁ-LO PARA SER JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, ao final da instrução processual, em vez de pronunciar o apelado Antônio Juscelino Cerdeira Farias Neto, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, pelo crime de homicídio qualificado, condenou-o por violação ao tipificado no art. 129, §3º, do CPB, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, fixando a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A acusação discorre a respeito de que o juiz de primeiro grau cometeu
error in judicando
, ao desprezar as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria de crime contra a vida, e, ao invés de pronunciar o apelado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, condenou-o por lesão corporal seguida de morte, por entender não haver animus necandi na conduta delitiva. Em razão disso, pugnou pela reforma da referida decisão.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar se o juiz de primeiro grau cometeu
error in judicando
, ao desprezar as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria de crime contra a vida, e, ao invés de pronunciar o apelado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, condenou-o por lesão corporal seguida de morte.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita sua decisão, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificando que não restou suficientemente demonstrado o animus necandi do réu e que nenhuma das testemunhas ouvidas que presenciou os fatos trouxeram elementos de convicção da intenção que movia o réu quando desferiu um único golpe na vítima, subsistindo apenas a lesão corporal dolosa seguida da morte culposa, o que tornou forçosa a desclassificação da imputação para o delito tipificado no art. 129, §3º do mesmo estatuto repressivo. Sentença fundamentada de forma escorreita, não havendo provas do recorrido ter agido com a intenção de matar ou haver assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima, restando evidenciada a ausência do animus necandi propriamente dito, mantendo, dessa forma, a sentença inalterada.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença condenatória de primeiro grau exarada em desfavor do apelado, inalterada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, ao final da instrução processual, em vez de pronunciar o apelado Antônio Juscelino Cerdeira Farias Neto, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, pelo crime de homicídio qualificado, condenou-o por violação ao tipificado no art. 129, §3º, do CPB, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, fixando a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que o juiz de primeiro grau cometeu
error in judicando
, ao desprezar as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria de crime contra a vida, e, ao invés de pronunciar o apelado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, condenou-o por lesão corporal seguida de morte, por entender não haver animus necandi na conduta delitiva. Em razão disso, pugnou pela reforma da referida decisão.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação do ministério público, no sentido de que seja mantida a sentença objurgada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam da denúncia, “
que no dia 21/02/2021, por volta das 23h, em um bar denominado, “Bar da Renice”, localizado na Comunidade São Domingos, neste município de Óbidos, o denunciado ANTONIO JUSCELINO CERDEIRA FARIAS, vulgo “BLACKSTONY”, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e por impossibilidade de defesa, matou a vítima Luiz Felipe Cerdeira Lima, vulgo “Estrela”, com um golpe de arma branca, do tipo faca, na coxa esquerda, conforme Auto de Exame Cadavérico de ID: 23601625. Depreende-se dos autos, que a vítima Luiz Felipe Cerdeira Lima, estava em um bar localizado na Comunidade São Domingos, quando o denunciado chegou por volta das 19h, em companhia de amigos aparentando estar embriagado, e passou a ingerir bebida alcoólica e assistir um jogo de futebol na TV. Ocorre que, por volta das 23h, o denunciado iniciou uma confusão, tempo em que a vítima pediu a este que cessasse, e em razão disso passaram a discutir. Ato contínuo, a vítima virou de costas para ir embora, ocasião e em que o denunciado o tentou agredir, mas acabou escorregando e caindo, oportunidade em que a vítima foi em sua direção e começaram uma confusão. Assim, o denunciado sacou da cintura uma faca do tipo açougueiro, e desferiu um golpe na coxa esquerda da vítima. Após o crime, o denunciado fugiu levando a arma branca
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão que, ao invés de pronunciar o apelado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, desclassificou a imputação do art. 121, §2º, incisos II e IV, para o crime tipificado no art. 129, §3º, do CPB, tendo o juiz singular incorrido em
error in judicando
, ao analisar a dinâmica dos fatos em cotejo com o substrato probatório produzido.

Não merece razão o apelante.

Em sentença de ID 22053759, verificou-se que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita sua decisão, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificando que não restou suficientemente demonstrado o animus necandi do réu e que nenhuma das testemunhas ouvidas que presenciou os fatos trouxeram elementos de convicção da intenção que movia o réu quando desferiu um único golpe na vítima, subsistindo apenas a lesão corporal dolosa seguida da morte culposa, o que tornou forçosa a desclassificação da imputação para o delito tipificado no art. 129, §3º do mesmo estatuto repressivo.

Imperioso destacar, inclusive, que as provas periciais e testemunhais produzidas na instrução criminal foram todas perfeitamente analisadas, se encontrando em plena harmonia com a peça informativa policial, sendo confirmadas em juízo, demostrando a ausência do elemento subjetivo do tipo penal do crime contra a vida, isto é, a inexistência de animus necandi na conduta do apelado, que apenas se defendeu de uma agressão praticada pela vítima, e, efetivamente, excedeu-se, ao utilizar de uma arma branca, tipo faca, se enquadrando no crime tipificado no art. 129, §3º, do CP
.

Assim verificou-se que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a decisão ora impugnada, não havendo provas do recorrido ter agido com a intenção de matar ou haver assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima, restando evidenciada a ausência do animus necandi propriamente dito, mantendo, dessa forma, a sentença inalterada.

Ante o exposto, e aliado ao parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025